Tribunal: STF
Processo: HC 221736
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhonata Gabriel dos Santos Brito, apontando como autoridade coatora a Ministra Laurita Vaz, Relatora do HC nº 753.217/SP, no Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o TJSP deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual para reformar a sentença do Juízo da execução que reconheceu a prática de falta média pelo paciente, consistente na realização de tatuagens no próprio corpo, entendendo-a como falta grave.



    A impetrante sustenta que a conduta não está prevista no rol do art. 50 da LEP, sendo, portanto, atípica. Alega, ainda, ausência de provas aptas a assegurar que as tatuagens foram feitas no ambiente carcerário.



    Requer, 



    “a) LIMINARMENTE, o reconhecimento de falta média ou leve, já que não existe na legislação penal a falta grave nos termos em que o Paciente foi condenado; 



    b) Ao final, seja confirmada a ordem.”



    Examinados os autos, decido. 



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 753.217/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que superado o óbice referido, pelo que há no julgado proferido pela Ministra Laurita Vaz, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a eminente Relatora do feito no STJ, reportando-se ao decidido pelo TJSP, consignou:



    “Como se vê, o entendimento exposto no acórdão atacado não diverge da orientação desta Corte Superior, que possui precedentes considerando que condutas como desobediência ao servidor ou às ordens recebidas (atos que atentam contra a disciplina prisional) constituem falta disciplinar de natureza grave, expressamente prevista, nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal.”



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte preconiza que, “em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime e a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios” (HC nº 97.659/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/09).



    Perfilhando esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas: HC nº 94.652/RS, Relator o Ministro Menezes Direito, Primeira Turma, DJe de 5/9/08; HC nº 94.820/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 26/9/08; HC nº 86.990/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 9/6/06; e RHC nº 85.605/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 14/10/05, entre outros.



    Com efeito, segundo entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, “eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.” (HC nº 177.708-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/20)



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente